Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-97.2023.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800148-97.2023.8.14.0036

APELANTE: AMARILDO PANTOJA ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDER SANTANA ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS POSTERIORMENTE REQUERIDO PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1197 DO STJ.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13 do CP), no contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) analisar se o posterior pedido de afastamento das medidas protetivas pela vítima enfraquece a imputação penal; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 129,
caput
do Código Penal; (iv) avaliar a legalidade da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal; e (v) verificar a possibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, medidas protetivas de urgência, formulário de avaliação de risco e laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões na vítima.

4. A autoria restou evidenciada principalmente pela palavra firme e coerente da vítima em sede judicial, corroborada por elementos probatórios constantes nos autos, circunstância que possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente sem testemunhas presenciais.

5. O posterior pedido de afastamento das medidas protetivas não possui o condão de descaracterizar a agressão previamente consumada, sendo fenômeno recorrente em contextos de violência doméstica, marcado por fatores emocionais, econômicos e psicológicos.

6. Inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal simples quando comprovado que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino, incidindo corretamente o art. 129, §13 do CP.

7. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal não configura
bis in idem
quando aplicada em conjunto com a Lei Maria da Penha, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1197, que admite sua aplicação em crimes de violência doméstica contra a mulher.

8. A fixação de indenização mínima por danos morais nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal exige pedido expresso da acusação ou da vítima, conforme tese firmada no Tema 983 do STJ, sendo inviável quando ausente tal requerimento na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: 1. “Nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória e é suficiente para sustentar o decreto condenatório”. 2. “O posterior pedido de afastamento de medidas protetivas pela vítima não descaracteriza a ocorrência do crime já consumado”. 3. “A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha não configura
bis in idem
, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1197”. 4. “A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia ou na queixa, nos termos do art. 387, IV do CPP e do Tema 983 do STJ”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f” e 129, §13; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1197; STJ, Tema 983; STJ, REsp 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção; TJDFT, Ac. 2022734, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 17.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Amarildo Pantoja Almeida, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará (ID 30021942), que, na Ação Penal nº 0800148-97.2023.8.14.0036, julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, §13º do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006 (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

Narra a denúncia que, no dia 21/01/2023, o denunciado teria agredido fisicamente sua ex-companheira, R. D. S. P., desferindo socos e empurrões após uma discussão ocorrida na residência da vítima, motivada por desentendimentos decorrentes do término do relacionamento mantido entre ambos por aproximadamente 05 (cinco) anos. As agressões teriam ocasionado lesões físicas constatadas por exame pericial.

Em razões recursais (ID 30021967), a defesa sustenta

a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que a condenação estaria baseada essencialmente na palavra da vítima, sem elementos suficientes para comprovar a autoria e o dolo específico da conduta.

Alega a existência de fato superveniente consistente no pedido formulado pela própria vítima para afastamento das medidas protetivas de urgência, circunstância que, segundo a defesa, enfraqueceria a narrativa acusatória.

Argumenta a impossibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de hipossuficiência financeira do apelante e ausência de efetivo prejuízo à vítima.

Subsidiariamente, clama pela revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal e fixação da reprimenda no mínimo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o art. 129,
caput
do Código Penal, com a consequente redução da pena, bem como a exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 30021978), o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença condenatória (ID 31237359).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a examinar: (i) se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal; (ii) se o posterior pedido de afastamento das medidas protetivas de urgência, formulado pela vítima, possui aptidão para enfraquecer ou descaracterizar a imputação penal; (iii) se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 129,
caput
do Código Penal; (iv) se subsiste a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais; e (v) se a dosimetria da pena reclama reparo, especialmente quanto à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso e passo à análise do mérito, ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício.

2. Mérito.

2.1. Do pleito absolutório pela ausência de provas à condenação.

Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira, estando a materialidade delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo através do requerimento das medidas protetivas (ID 30021907), pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 30021907), por meio da decisão que concedeu as medidas protetivas (ID 30021907), bem como através do laudo de exame de corpo de delito que atestou ofensa à integridade física da ofendida (ID 30021907).

Já a autoria delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima R. D. S. P., em sede inquisitorial, oportunidade em que solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência (ID 30021907).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, prestando depoimento firme, coerente e sem contradições ao relatar detalhadamente a agressão sofrida, restando a narrativa corroborada por elementos colhidos nos autos, como registros médicos e demais indícios de veracidade.

A vítima, em Juízo (ID 30021934), relatou:

“Que tinha um relacionamento de 05 (cinco) anos e trabalhavam muitos. Afirmou ter terminado o relacionamento por suposta traição, mas o denunciado tentava retornar. No dia dos fatos, afirmou que o denunciado foi a sua casa sem sua autorização. No local, afirmou que empurrou a porta em cima do denunciado, para tentar se livrar do denunciado, sendo que este lhe deu socos e empurrões. Ao final, confirmou ter sido agredida, bem como afirmou que o denunciado ainda quer reatar. Afirmou que o denunciado continua com as agressões verbais”.

O réu, por sua vez, limitou-se a negar os fatos em Juízo. Mostra-se, todavia, impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Sobre os fatos, é cediço que, a Lei nº 11.340/06 tem por desígnio coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, bem como a vulnerabilidade da mulher não demanda apreciação concreta, pois decorre da própria lei, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA
- Não verificada.
Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante
. PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – NÃO VERIFICADO -
A Lei 11 .340/06 tem por desígnio coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, bem como a vulnerabilidade da mulher não demanda apreciação concreta, pois decorre da própria lei, além das circunstâncias fáticas demonstrarem que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
. (...). Inteligência da súmula 588, STJ. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023 .8.26.0210 Guaíra, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024). (grifos).

No ponto, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...). CRIME LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EXTRAJUDICIAL FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS.
Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, ainda que perante a autoridade policial, assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a manutenção da condenação
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00358963520228130701, Relator.: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Criminais / 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 21/08/2024). (grifos).

Do cotejo dos elementos dos autos, é forçoso concluir que existem provas robustas e seguras de que o réu intencionalmente, de forma livre e consciente, agrediu a vítima.

A esse respeito, novamente dou especial relevância a palavra da vítima que fora consistente, não havendo qualquer elemento apto a indicar que ela tenha faltado com a verdade com intuito de falsamente incriminar o réu.

Para desqualificar o relato coerente da ofendida, necessário seria a demonstração do interesse direto na condenação do réu por qualquer forma de suspeição, o que definitivamente não ocorre no presente caso, não havendo nos autos indícios de que as declarações da vítima foram prestadas com intuito de prejudicar o réu.

Na espécie, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve a intenção ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, tanto em sede de investigação policial, quanto em Juízo, autoriza o decreto condenatório, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo pericial juntado aos autos, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 129, §13º do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

2.2.
Do posterior pedido de afastamento das medidas protetivas de urgência formulado pela vítima.

Com relação a alegação da defesa de que a vítima teria manifestado o desejo em afastar as medidas protetivas já impostas, verifico, sem maiores delongas, que as medidas em questão foram devidamente mantidas após audiência de justificação, conforme faz prova a decisão datada de 23/07/2025 (ID 30021969), transcrita no essencial:

“Após a audiência de justificação, a vítima manifestou interesse em manter as medidas protetivas, afirmando que muito embora tenha tentado voltar, o sentenciado ainda mantinha contato com ela.

(...).

Analisando a que questão submetido ao juízo de primeiro, entendo por bem em manter as protetivas deferidas nos autos 0800052-82.2023.8.14.0036, devendo a secretaria expedir mandado de intimação do sentenciado dando ciência das medidas, bem como orientado que o seu descumprimento pode gerar sua prisão preventiva.

Em relação ao pedido de prisão preventiva, indefiro-o no momento, já que a vítima informou que as medidas protetivas são suficientes, sem necessidade de prisão.

Considerando a palavra da vítima, dando conta que o denunciado envia mensagens a ela, tendo enviado ao menos 22 mensagens na presente data, determino o envio de cópia do depoimento da vítima realizado nesta data ao Sr. Delegado de Polícia, a fim de apurar o crime de descumprimento de medida protetiva e perseguição”.

O requerimento de revogação ou afastamento de medidas protetivas, formulado em momento posterior aos fatos, não possui o condão de apagar a ocorrência do crime já consumado, muito menos de infirmar, por si só, a prova produzida sob contraditório judicial. Em matéria de violência doméstica, são conhecidas as múltiplas razões — emocionais, afetivas, econômicas, familiares e até psicológicas — que podem levar a vítima a reaproximar-se do agressor ou a postular o abrandamento das medidas protetivas. Tal circunstância, isoladamente considerada, não descaracteriza a agressão narrada e demonstrada nos autos.

2.3. Da desclassificação da conduta para o art. 129,
caput
do CP.

Afastado o pleito absolutório, no que tange à tese subsidiária de desclassificação do crime para lesão corporal simples prevista no
caput
do art. 129 do CP, adianto, desde logo, que a irresignação defensiva também não merece prosperar.

Não há espaço para a desclassificação da conduta, pois o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e por razões da condição de sexo feminino, com vínculo afetivo anterior, atraindo a incidência do art. 129, §13º do CP, conforme amplamente exposto.

Ausente, assim, base jurídica à desclassificação pretendida para o tipo simples do
caput
. Sobre o tema:

PENAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. LESÃO PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. (...). DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO DEMONSTRADA
. (...).
4. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade simples do tipo penal quando amplamente demonstrada a violência empregada contra a vítima, por razões da condição do sexo feminino, nos exatos termos do artigo 129, §13, do Código Penal. Na espécie, a violência física foi empregada pelo apelante como meio de dominância, para controlar as ações e decisões da vítima, findando sobejamente demonstrado o dolo específico atinente à violência de gênero
. (...). (TJDFT, Acórdão 1938817, 0712614-32.2021.8.07.0020, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024). (grifos).

Rejeita-se, portanto, a tese desclassificatória, mantendo-se hígida a r. sentença vergastada nesse ponto.

2.4. Da dosimetria da pena. Exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP.

O apelante objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, pugnando o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP.

Sem razão mais uma vez a defesa.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

“(...). Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal a espécie. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão por que deixo de valorá-las. O motivo do crime se revelou pela insatisfação do réu pelo término do relacionamento amoroso. As circunstâncias e consequência encontram-se relatadas nos autos. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Por estas razões, fixo-lhe a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusão. Inexiste atenuante.
Outrossim, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher). Assim, agravo a pena intermediário em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
. Não concorrem causas de diminuição e aumento. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme art. 33 do CP (ID 30021942). (grifos).

O delito foi praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não configurando
bis in idem
o reconhecimento da agravante em questão, uma vez que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para essa violência específica.

Nessa linha de intelecção, inviável o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP (violência contra a mulher), restando oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), não configura
bis in idem
”, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO)
. 1. (...). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, §9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP). 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte
TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
"
(STJ, REsp n. 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024). (grifos).

Diante, portanto, do direcionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não assiste razão ao apelante pleitear a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, inexistindo
bis in idem
na sua aplicação em conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06.

2.5. Do afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

Quanto aos danos morais, o apelo postula a exclusão ou redução da condenação face a hipossuficiência do apelante.

Assiste razão ao recorrente.

Segundo a dicção do art. 387, IV do CPP, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

No caso vertente, pois, verifica-se a inexistência de pedido expresso na denúncia (ID 30021911). Sob essa ótica, a condenação enseja violação à ampla defesa e ao contraditório, devendo a obrigação ser afastada, não havendo óbice para que a vítima, caso deseje, requeira a fixação do montante na esfera cível. A propósito do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL.
DANO MORAL. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1. (...).

8. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983, consolidou entendimento de que, para fins do art. 387, IV, do CPP, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução acerca do dano psíquico (dano presumido).

9. Tendo sido pleiteada a reparação por danos morais apenas em sede de alegações finais, a condenação enseja violação à ampla defesa e ao contraditório, devendo a obrigação ser afastada.

IV. DISPOSITIVO:

10. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2022734, 0707771-14.2022.8.07.0012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025). (grifos).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO
. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO OU PRAZO FIXADO PELO JUIZ, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. SENTENÇA REFORMADA.

1. (...).

3. Mantém-se o indeferimento do pedido de condenação do réu ao pagamento de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor da vítima se não consta na denúncia pedido expresso da acusação, tendo o pedido sido formulado apenas em sede de alegações finais pelo assistente de acusação.

4. (...).

5. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da vítima conhecido e parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 1944175, 0003546-70.2019.8.07.0020, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). (grifos).

Acolho, destarte, o pleito defensivo nesse ponto, vez que inexiste pedido expresso na denúncia, nem menção ao art. 387, IV do CPP, e afasto a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, ante a ausência de pedido expresso na denúncia, sem prejuízo de eventual socorro por reparação na esfera cível, mantendo as demais disposições da decisão combatida, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026